Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745640-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO AGRAVADO: DONE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO EUGÊNIO DE ALMEIDA SICILIANO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de DONE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a determinação da suspensão da exigibilidade de qualquer pagamento à agravada em decorrência do suposto inadimplemento contratual. A r. decisão recorrida fundamentou que o caso exige melhor apuração dos fatos, a fim de identificar aquilo que foi efetivamente realizado por força do contrato, bem como para apurar os supostos defeitos do serviço que podem afetar o dever de pagamento. Em suas razões de recorrer (ID. 52730999), o agravante alega que os serviços previstos no contrato não foram prestados por completo, e que aqueles supostamente realizados estão irregularmente em conflito com as normas técnicas aplicáveis. Nesta senda, apesar de entender que não houve o cumprimento integral do contrato, declara estar sendo compelido a pagar diferença de R$ 35.831,74 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), inclusive com multa, juros e correção monetária, mesmo sem concordar que houvera a conclusão dos serviços. Alega que, no intuito de fomentar os autos com elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, foi apresentado minucioso relatório técnico (ID. de origem 174927736). Em acréscimo, aduz que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, estaria consubstanciado no fato de que teve, contra si, ajuizada ação de execução de título extrajudicial com fulcro no contrato de prestação de serviço que pretende impugnar. Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade de qualquer pagamento à agravada até o julgamento da ação originária. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, no intuito de que se afaste a exigibilidade de qualquer pagamento à agravada até a prolação da sentença. Preparo devidamente recolhido (ID. 52731002). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem e reconhecer a impossibilidade de cobrança em decorrência do contrato de prestação de serviços. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, a análise do relatório técnico da empresa Conexão Arquitetura e Engenharia, em que pese tratar-se de documento compreensivo, e que analisou minuciosamente múltiplos problemas, apenas é suficiente para detectar que existem ocorrências indesejadas na casa do agravante, mas são insuficientes para, por si só – notadamente em sede de cognição sumária -, viabilizar o reconhecimento e a extensão do nexo de causalidade para responsabilizar a agravada. Cada ponto de suposta falha identificado pelo relatório deverá ser apurado especificamente no intuito de verificar a responsabilidade da ré, a saber se executou corretamente o projeto, se houve falha na execução ou no projeto aprovado, bem como se eventuais problemas na reforma podem estar decorrendo de aspectos naturais do processo de revitalização – de acordo com técnica, material e prazo de execução -, ou ainda se podem ser questões originadas de ordem direta do próprio proprietário/contratante. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, registro que o fato de ter sido ajuizada ação de execução em seu desfavor com fulcro no contrato de prestação de serviço não caracteriza, nestes autos, a presença do risco de dano grave. Isso porque, consoante norma processual em vigência, há a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos próprios embargos à execução, consoante artigo 919, § 1o, do CPC. Nesse sentido, reconheço ser acertada a r. decisão recorrida, notadamente no ponto em que admitiu ser necessária produção de provas e completa instrução processual, em sede de cognição exauriente, a fim de que os supostos prejuízos possam ser adequadamente identificados e quantificados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023 às 16:12:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora